Tribunal: STF
Processo: RE 204850
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-12
Data de publicação: 1996-12-12

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Matéria eleitoral. 2.

Investigação judicial, "para apurar uso indevido, desvio ou abuso do

poder econômico e a utilização indevida de veículos e/ou meios de

comunicação social". Lei Complementar nº 64/1990, art. 22. 3. Pedido

de investigação judicial feito ao Corregedor Regional Eleitoral,

após a realização das eleições, mas antes da diplomação dos eleitos.

4. Hipótese em que o Corregedor Eleitoral indeferiu o pedido, por

julgá-lo intempestivo, determinando seu arquivamento. O Tribunal

Regional Eleitoral confirmou a decisão do Corregedor Regional

Eleitoral. 5. Interposto recurso especial pelo requerente da

investigação judicial, invocando ofensa ao art. 22 da Lei

Complementar nº 64/1990, o Presidente do TRE admitiu o recurso,

determinando o cumprimento do § 2º do art. 278 do Código Eleitoral,

publicando-se a decisão no órgão oficial. Um dos investigados

apresentou contra-razões, o mesmo não sucedendo com dois outros

requeridos. 6. O Tribunal Superior Eleitoral conheceu do recurso e

lhe deu provimento afirmando que a investigação judicial era

tempestiva, pois poderá ser pleiteada, com base no art. 22 da Lei

Complementar nº 64/1990, "enquanto não principia a fluência do prazo

para o recurso contra a diplomação e a ação constitucional

impugnatória". 7. Em embargos de declaração, os dois candidatos já

diplomados, que não contra-arrazoaram, alegaram não terem sido

intimados, como sucedeu, pessoalmente, com o procurador do outro

investigado, o qual ofereceu contra-razões, sustentando, assim, que

o conhecimento e provimento do recurso especial violou os princípios

do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da

Constituição. 8. Rejeitados os embargos de declaração, foi

interposto recurso extraordinário, alegando-se ofensa ao art. 5º,

caput, e incisos LIV e LV, da Constituição. 9. Enquanto não for

admitida a investigação judicial, não há relação processual

instaurada. No caso, somente no TSE logrou o requerente deferimento

ao pedido de investigação judicial, afastando-se a intempestividade

que, preliminarmente, acolhera o Corregedor Regional Eleitoral, com

a confirmação pelo TRE da decisão monocrática. Em face do acórdão do

TSE, a investigação judicial foi instaurada com a notificação dos

representados, a teor do art. 22, da Lei Complementar nº 64/1990, os

quais, inclusive, já apresentaram defesa, perante o Corregedor

Regional Eleitoral. 10. Antes da decisão do Tribunal Superior

Eleitoral, não cabia falar em ofensa aos princípios da igualdade, da

ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porque,

até aí, não havia ainda relação processual instaurada. 11. Hipótese

em que não se caracterizaria, de qualquer modo, ofensa direta aos

dispositivos constitucionais, porque seria necessário, por primeiro,

afirmar negativa de vigência, pelo acórdão do TSE, ao art. 278, §

2º, do Código Eleitoral. 12. Recurso extraordinário não conhecido.